Tribunal: TJMT
Processo: 0002345-62.2010.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002345-62.2010.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO TROMBETTA - CPF: 311.347.501-53 (APELADO), FRANCIELLY BATISTA CARDOSO - CPF: 021.509.471-96 (ADVOGADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), LADOBRASIL - LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 07.919.856/0001-04 (APELANTE), MARCIO MAESTRI - CPF: 006.424.849-61 (APELANTE), MUNIR ANTONIO GUZATTI - CPF: 027.327.549-60 (ADVOGADO), JANAINA FONTANA - CPF: 072.985.129-00 (ADVOGADO), MARCOS GUZATTI - CPF: 071.172.829-16 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), VILMAR BONORA - CPF: 796.013.919-91 (ASSISTENTE), LADOBRASIL - LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 07.919.856/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ILÍCITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE RECONHECEU O PEDIDO APENAS NO TOCANTE A BAIXA DA RESTRIÇÃO VEICULAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRENTE RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA AFASTADO –
RECURSO PROVIDO
.

Segundo comprovado nos autos, o apelante não foi o responsável pela inclusão indevida de alienação fiduciária no gravame do veículo de propriedade do autor, razão pela qual deve ser conhecida a sua ilegitimidade passiva, isentando-o de suportar o ônus da sucumbência fixado na origem.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002345-62.2010.8.11.0015

APELANTE: MARCIO MAESTRI

APELADO: CARLOS ANTONIO TROMBETTA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCIO MAESTRI
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT,
Dr. Cristiano dos Santos Fialho
, lançada nos autos da Ação de Nulidade de Ato Ilícito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0002345-62.2010.8.11.0015, ajuizada por
CARLOS ANTONIO TROMBETTA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, apenas para confirmar a tutela de urgência concedida, determinando-se a baixa, em definitivo, do gravame incidente no veículo discutido nos autos e diante da sucumbência recíproca, condenou os demandados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados sobre o valor atualizado atribuído à causa, na proporção de 70% para o requerente e 30% para os requeridos.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
a r. decisão atribuiu ao réu/apelante dever ainda que proporcional, de pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, com o que, data máxima vênia, se discorda
” (sic).

Declara que “
da narrativa processual já visualizada na Sentença, conclui-se que alguns fatos se mostraram incontroversos, a saber: - Realização de negócio jurídico entre o autor/recorrido e o réu LADOBRASIL Logística e Transporte Ltda; - Rescisão contratual do negócio jurídico acima apontado;

- Inclusão de restrição pelo réu Banco Itaucard S/A de “alienação fiduciária” por alguns dias no veículo placa JZR-1773 de propriedade do autor/recorrido
” (sic).

Aponta que “
não houve qualquer ação/conduta do réu/recorrente Márcio Maestri para ocorrência da inserção de restrição administrativa no veículo do autor/recorrido
” (sic), uma vez que inserida pelo Banco Itaú.

Dessa forma, argumenta que “
por não ter praticado qualquer ato de inserção de “alienação fiduciária” sobre o veículo do autor/recorrido, entende o recorrente in casu que não poderá este ser penalizado com o pagamento proporcional de custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, isso porque, contra sua pessoa, as pretensões do autor/recorrido deverão ser julgadas integralmente improcedentes
” (sic).

Elucida que o apelante “
foi consumidor do réu LADOBRASIL Logística e Transporte Ltda, e somente teve seu nome vinculado com os fatos discutidos nesta lide porque o réu LADOBRASIL Logística e Transporte Ltda e o réu Banco Itaucard S/A. os utilizaram de modo equivocado
” (sic).

Menciona que “
o réu LADOBRASIL Logística e Transporte Ltda ao tomar ciência do erro informou o réu Márcio Maestri/recorrente, que prontamente na data de 04.01.2010 assinou um termo direcionado ao DETRAN, anuindo pela baixa do gravame do veículo do autor/recorrido, com a inclusão do outro veículo
” (sic).

Defende que “
fora lamentavelmente incluído na relação, sem qualquer aprofundamento pelo autor/recorrido de sua responsabilidade, que optou em incluir todos os “nomes” relacionados à alienação fiduciária sem analisar o efetivo responsável pela inclusão
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para julgar improcedente a pretensão contra o recorrente, redistribuindo-se os ônus processuais (Id. 170992136).

As contrarrazões não foram ofertadas, consoante certificado nos autos (Id. 170992141).

O preparo foi recolhido (Id. 170992138).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
CARLOS ANTONIO TROMBETTA
,

ora recorrido, ingressou com a presente ação de nulidade de ato jurídico cumulado com indenização por danos materiais e morais, com pedido de tutela antecipada, contra os réus
LADOBRASIL LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA
,
MÁRCIO MAESTRI
(ora recorrente) e
BANCO ITAUCARD S/A.

O autor argumentou que que em agosto de 2009 vendeu caminhões e implementos à primeira requerida (LADOBRASIL Logística e Transporte Ltda), no valor de R$430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais), porém, em 09/10/2009 o contrato de compra e venda foi rescindido, com a devolução dos bens.

Informou que posteriormente, ao realizar nova negociação (venda) do trator, marca Volvo, Modelo FH12 380 4X12t, placa JZR-1773 para a empresa LG Representação Comercial Ltda. (terceiro/alheio ao processo), constatou que sob o referido trator incidia uma restrição “veículo com alienação fiduciária” em favor do terceiro requerido, Banco Itaucard S/A, originária de um financiamento concedido ao réu Marcio Maestri/recorrente.

Em decorrência disso, postulou o pagamento de R$6.067,33 (seis mil, sessenta e sete reais e trinta e três centavos) a título de danos materiais e R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais, além da baixa da alienação constante no veículo de placa JZR-1773.

A tutela de urgência foi concedida para determinar que o DETRAN de Sinop/MT procedesse à baixa da restrição constante no prontuário do trator objeto da celeuma, sob pena de responder pelos danos a que vier dar causa.

Após apresentação de defesa e regular processamento do feito, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, apenas para confirmar a tutela de urgência concedida, determinando-se a baixa, em definitivo, do gravame incidente no veículo discutido nos autos, e diante da sucumbência recíproca, condenou os demandados, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado atribuído à causa, na proporção de 70% para o requerente e 30% para os requeridos.

Irresignado, o apelante entende que não pode ser responsabilizado pelo pagamento das custas e honorários sucumbenciais, ainda que proporcionais, pois não detinha qualquer responsabilidade sobre a inclusão equivocada no gravame do veículo efetivada pelo Banco Itaucard S/A.

Pois bem. Inicialmente, registro que a questão prejudicial foi levantada pelo ora apelante na peça de defesa, e em decisão saneador, o togado singular entendeu que a questão se confundia com o mérito (Id 170992074 – pág. 82), de modo que não há se falar, no caso, de preclusão, já que a mesma foi efetivamente analisada por ocasião da prolação da sentença.

Feito este registro, de fato, nota-se que o apelante também foi consumidor da demandada LADOBRASIL e somente teve seu nome vinculado com os fatos discutidos nesta lide porque ele e o Banco Itaucard S/A os utilizaram de modo equivocado.

Tanto é assim que a requerida LADOBRASIL, ao tomar ciência do erro, informou ao ora apelante, que prontamente na data de 04/01/2010 assinou um termo direcionado ao DETRAN, anuindo pela baixa do gravame do veículo do autor, com a inclusão do outro veículo, conforme se infere do documento de id. 170992072 - Pág. 47.

Observa-se que o apelante nunca manteve qualquer contato com o réu Banco Itaucard S/A, já que na ocasião, conforme dito, era cliente da ré LADOBRASIL Logística e Transporte LTDA.

Logo, resta incontroverso que o apelante foi incluído na relação processual sem qualquer aprofundamento pelo autor quanto à sua responsabilidade, que optou em incluir todos os “nomes” relacionados à alienação fiduciária sem analisar o efetivo responsável pela inclusão.

Portanto, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do apelante, porque não foi o responsável pela inclusão indevida no gravame do veículo objeto da lide, na medida em que o equívoco na indicação do veículo alienado foi da requerida LADOBRASIL Logística e Transporte LTDA, que foi chancelada pela instituição financeira demandada.

A despeito da responsabilidade pelo pedido de baixa no gravame do veículo perante ao Detran, manifesta-se os precedentes dos Tribunais Pátrios e também deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO –
PEDIDO DE BAIXA NO GRAVAME NO DETRAN
– FRAUDE NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES –
RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
- TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
É pacífico o entendimento jurisprudencial de que é da instituição financeira a responsabilidade por promover a exclusão do gravame de alienação fiduciária lançado sobre o veículo
, quando comprovado que a respectiva contratação decorreu de fraude praticada por terceiro.”
(N.U 1011920-10.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 24/10/2019)

“OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BAIXA DE GRAVAME. Responsabilidade pela baixa do Gravame.
Cabe unicamente à instituição financeira informar ao órgão de trânsito a quitação das obrigações do devedor para permitir a baixa do gravame, ou mesmo solicitar a baixa da garantia, a qualquer tempo, independentemente da quitação das obrigações do devedor, no âmbito do contrato que originou o gravame
. Inteligência do art. 16 da Resolução 689/2017 do Contran. Alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação afastada. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.”
(TJ-SP - AC: 10454642920208260002 SP 1045464-29.2020.8.26.0002, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 18/05/2021, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2021)

Assim, por não ser o apelante parte legítima para figurar no presente feito, não deve ser responsabilizado pelo pagamento do ônus da sucumbência, na forma como delimitada pelo magistrado na origem.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a ilegitimidade passiva de
MARCIO MAESTRI
, para julgar extinto a ação, sem resolução de mérito, com relação a ele, com fulcro no art. 485, inciso VI do CPC, condenando o autor ao pagamento dos honorários fixados em 3% sobre o valor da causa, conforme previsão contida no parágrafo único do art. 338 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023